Tribunal: TJSP
Processo: 1001697-37.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001697-37.2016.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante VALDETE
MATIOTTA KNAUFT, é apelado VALEC MOTORS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-37.2016.8.26.0080 - im
2
Voto no 35.530
APELAÇÃO No 1001697-37.2016.8.26.0080
COMARCA: CABREÚVA
APTE.: VALDETE MATIOTTA KNAUFT
APDA.: VALEC MOTORS LTDA.
JUIZ(A): ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
Bem móvel. Ação de rescisão contratual e indenização.
Veículo zero quilômetro. Defeitos que foram devidamente
sanados pela requerida. Substituição do bem. Impossibilidade.
Prejuízos
extrapatrimoniais
não
comprovados.
Meros
aborrecimentos que não traduzem padecimento imaterial.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
indenização, fundada em contrato de compra e venda de bem móvel
(veículo), julgada improcedente pela r. sentença de fls. 217/220, cujo relatório
se adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
223/230), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que
mesmo após inúmeras intervenções executadas pelos mecânicos da
concessionária, o veículo não possui condições satisfatórias de uso. Assim,
requer que o automóvel seja substituído. Alega que os danos morais foram
comprovados no feito, motivo pelo qual a indenização é devida.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
No presente caso, a requerente Valdete
Matiotta Knauft propôs ação de rescisão contratual c.c. indenização em face
da requerida Valec Motors Ltda., sob o fundamento de que comprou, em
novembro de 2015, o veículo Nissan March, 0km, pelo valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-37.2016.8.26.0080 - im
3
39.990,00. E, após 20 dias de utilização, o automóvel começou a apresentar
defeitos, tais como: na tampa de válvula do óleo do motor, vazamento de
óleo, falta de condições de trafegabilidade, perda de potência do motor,
acendimento da luz de injeção eletrônica, barulho no motor, defeito no
terceiro cilindro do motor, acendimento da luz da injeção eletrônica e
consumo excessivo de combustível.
A juíza singular, no despacho saneador de
fls. 125/126, determinou a realização de prova pericial.
O perito de confiança do juízo elaborou o
respectivo laudo, concluindo que:
“Fica evidenciado, após criteriosa análise dos
autos e inspeção realizada no veículo que o automóvel não apresenta falhas ou
defeitos relacionados a perda de potência, ruídos anormais, consumo excessivo,
acendimento de luzes no painel de instrumentos ou consumo acima da média no
momento da perícia, todas as avaliações tiveram resultados satisfatórios de acordo
com as características do veículo periciado” (sic fls. 170).
Por certo, ao responder ao quesito 4 da
requerente, o expert relacionou as quilometragens em que o veículo
apresentou os problemas narrados na inicial, no entanto, em resposta ao
quesito 7, ele esclareceu que no momento da perícia o automóvel não
apresentava defeito que impedisse o seu uso de maneira satisfatória, já no
item 9, elucidou que ele também não possui defeitos que diminuíssem seu
valor econômico (fls. 172/173).
Como ressaltado pela juíza singular “está
demonstrado que os vícios apontados pela autora foram todos solucionados,
apesar do trabalho que teve, e das várias ocasiões que demandaram sua ida
à oficina, no final, o veículo encontra-se hoje em perfeitas condições de uso.
Tanto é assim que consta do laudo pericial ter a autora já rodado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-37.2016.8.26.0080 - im
4
carro mais de 62 mil quilômetros.
Além disso, e já tocando no assunto da
perícia, o laudo foi conclusivo que, no momento em que se realizaram as
análises sobre o bem, não havia mais defeitos, levando-nos à conclusão de
que foram todos eles solucionados.
O Código de Defesa do Consumidor é
muito claro no sentido de que não haverá devolução do bem, ou de valores
pagos para sua aquisição, se o fornecedor obter êxito na reparação dos
vícios apresentados. E, por mais que seja fixado pela lei um prazo de 30 para
solucionar os problemas (Art. 18, §1o, I, CDC), no caso concreto, a autora
optou, desde a primeira reiteração do defeito, por levar o carro ao conserto e
não em exigir sua troca, o que se coaduna com o teor do § 2o do art. 18 do
CDC (autoriza a extensão do prazo para reparos), de modo que, estando ele
agora devidamente reparado, tendo a autora já utilizado o bem a ponto de
rodar mais de 62 mil quilômetros, resta impossibilitada sua pretensão à
respectiva troca” (sic fls. 218).
O pedido de indenização por prejuízos
imateriais, em razão dos alegados dissabores experimentados pela recorrente,
deve ser rechaçado.
Tanto doutrina como jurisprudência
sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se
confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre
no dia a dia. Isso sob pena de colocar em descrédito a própria concepção da
responsabilidade civil e do dano moral.
Cabe ao juiz, analisando o caso
concreto e diante da sua experiência, apontar se a reparação imaterial é
cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na “III Jornada de Direito Civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-37.2016.8.26.0080 - im
5
o Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal, pelo qual o dano moral
não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo
material.
Para concretizar tal dedução, o Superior
Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que “a mera quebra de
um contrato ou o mero descumprimento contratual não geral dano moral”
(AG. RG. 303.129/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 28.05.2001,
p. 199).
A respeito da configuração do prejuízo
extrapatrimonial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão
relatado pelo Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, em caso análogo,
assentou que:
"Entendi
que
era
indevida
a
indenização, porque: 'Na inicial o autor mencionou os seguintes fundamentos
para o pedido de dano moral, a) intranquilidade psicológica e imenso
desgaste emocional, pelo desassossego e pelos transtornos na sua vida
familiar e profissional, tendo adiado e descumprido compromissos para
solucionar problemas do veículo; b) insegurança e desconforto por estar
circulando com o automóvel com defeitos não solucionados, c) comprou um
veículo 'top de linha', mas se viu frustrado diante de tantos problemas
apresentados. Fatos como estes narrados pelo ora recorrido já foram objeto
de deliberação pelas Turmas de Direito Privado (REsp 664.115 e REsp
554.876/DIREITO, REsp 217.916/PASSARINHO; REsp 402 356/SÁLV10).
Prevalece o entendimento de que os fatos ocorridos estão incluídos nos
percalços da vida e tratam-se de meros dissabores e aborrecimentos que não
tiveram repercussão fora da esfera individual do agente. Não há dúvidas de
que 15 visitas a Concessionárias, para solucionar problemas do carro, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-37.2016.8.26.0080 - im
6
um período de menos de 2 anos causa indignação e revolta a qualquer
pessoa, mas entendo a honra do recorrido não foi ofendida. A descrição dos
fatos trazidas pelo autor se traduzem em meros dissabores e aborrecimentos
a que estamos sujeitos, infelizmente, na vida. Acrescente-se que não há nos
autos comprovação de que o ora recorrido foi agredido em sua honra ou
teria passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação. Entendo
impertinente a indenização por danos morais, (fls. 261/262).
"A decisão agravada, ao meu sentir,
merece ser confirmada, porque os fatos adstritos na inicial como ensejadores
de indenização por dano moral, que causaram inegável aborrecimento ao
agravante, se traduzem em meros dissabores e aborrecimentos a que estamos
sujeitos, infelizmente, na vida. Entendo que os aborrecimentos ficaram
limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo
exterior".
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa (pois, apesar da juíza singular ter consignado
que a base de cálculo se daria sobre o montante da condenação, tem-se que se
trata de mero erro material, pois não houve condenação do presente feito),
nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no
entanto, a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator